Tribunal: TJDFT
Processo: 0704813-39.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704813-39.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: ELENICE TELES VISSOCI Decisão de Mérito APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. CONTRATO. REGISTRO. SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES. REGISTRO NO DETRAN. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. NÃO REALIZADA PELA ADQUIRENTE. IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Comprovado que o veículo continua em nome do vendedor, o proprietário anterior, não há óbice à busca e apreensão ou a outra ação equivalente contra a devedora e possuidora fiduciária atual, que tinha o dever legal e contratual de efetuar a transferência para o seu nome, quando seria anotado, pelo DETRAN-DF, o gravame constante do Sistema Nacional de Gravames (SNG). A omissão própria, por negligência ou por má-fé do adquirente e devedor do financiamento contratado para aquisição do veículo não pode beneficiá-lo. 2. O Sistema Nacional de Gravames (SNG) é uma base de dados privada, originariamente criada pela Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados (CETIP), incorporada à Bolsa de Valores (BM&amp;F-Bovespa, atual [B]3. O SNG é o registrador das instituições financeiras, sem que o registro nessa base de dados gere a transferência de propriedade, com anotação do gravame na matrícula do veículo mantida pelos órgãos de trânsito. 3. No Distrito Federal o registro dos contratos com garantia de alienação fiduciária em financiamentos, consórcios, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor é feito pelo DETRAN-DF, no emplacamento. No caso de gravame em operação com veículo usado, o registro é feito por ocasião da transferência de propriedade, nas duas hipóteses mediante pagamento de taxas legais. 4. O registro do contrato no DETRAN-DF dá ao credor a segurança e efetividade da garantia. Mutatis mutandis, é o que ocorre com o registro de escritura de imóveis em cartório. Quem não registra não é dono, diz um velho adágio registral, que serve às obrigações garantidas por veículo automotor. 5. O registro do gravame no DETRAN-DF também confere garantia jurídica a terceiro de boa-fé, que compra o veículo após o contrato que originou o gravame, sem sabê-lo, por falta de registro no órgão encarregado de dar publicidade a essa informação. 6. A obrigação de transferência do veículo, prevista em lei, é do seu adquirente, que seria, por uma omissão própria, por negligência ou por má-fé, beneficiado pela inviabilização da busca e apreensão nos casos em que não realizou e transferência e, por consequência, não registrou o gravame no órgão de trânsito. 7. O registro do contrato no Sistema Nacional de Gravames (SNG) autoriza, excepcionalmente, a busca e apreensão sem apresentação de Documento Único de Transferência (DUT), Certificado de Registro de Veículos (CRV) ou Certificado de Licenciamento Anual (CLA), ficando o credor (instituição financeira ou não) responsável pelas consequências de eventuais embargos de terceiro de boa-fé que tenha adquirido o veículo sem ciência de que, em operação anterior, o bem foi objeto de contrato com garantia de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor, ao qual não se deu a devida publicidade. No caso concreto, essa questão sequer tem relevância porque o veículo continua em nome da empresa vendedora, a proprietária anterior, estando demonstrado que não houve, por omissão da apelada, a transferência obrigatória, prevista em lei. 8. É possível prosseguir com a ação de busca e apreensão de veículo ofertado em garantia de contrato de mútuo com pacto adjeto de alienação fiduciária quando há elementos documentais que corroboram a aquisição do bem pela devedora, que não providenciou a transferência de propriedade perante o DETRAN-DF, constituindo mera irregularidade administrativa passível de autuação pelo órgão de trânsito. 9. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. 1. Ato impugnado (ID no 52072389): sentença da 1a Vara Cível de Sobradinho que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito (CPC, arts. 321, parágrafo único c/c 330 e 485, I). 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Os embargos de declaração opostos pelo autor (ID no 52072390) foram rejeitados (ID no 52072392). 4. Apelante/autor: Banco Pan S.A. 5. Apelada/ré: Elenice Teles Vissoci. 6. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária Pedido: conceder, liminarmente, a busca e apreensão do veículo marca FIAT, modelo SIENA ATTRACT 1.0, chassi no 9BD19713NM3388140, ano de fabricação 2020 e modelo 2021, cor CINZA, placa QXS9B34, RENAVAM 01225397828. Causa de pedir: inadimplência das parcelas do contrato de financiamento de ID no 52072376, garantido por alienação fiduciária. Data do ajuizamento: 17/4/2023. Valor da causa: R$ 89.483,97. 7. Razões de apelação (ID no 52072393): alega em suma que : a) a extinção do feito sem resolução do mérito afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade da economia e da instrumentalidade das formas; b) houve equívoco na extinção do processo com base no CPC, art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único; c) a inércia da parte conduz à extinção do feito pelo CPC, art. 485, III e exige a prévia intimação pessoal da parte , o que não ocorreu, tornando a sentença nula; d) a ausência do depositário fiel na petição inicial não enseja a extinção do feito, pois não é requisito presente no Decreto Lei 911/69; e) existindo contrato garantido por alienação fiduciária e comprovada a mora são desnecessários o registro de propriedade junto ao DETRAN e a inscrição do gravame para o exercício do direito de ação do credor; f) procedeu ao registro do gravame (ID no 52072372) e g) o veículo permanece registrado em nome da mesma pessoa da época da formalização do contrato de financiamento. 8. Pedido recursal: a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento. 9. Preparo recolhido (ID no 52072381 e ID no 52072382). 10. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização da relação processual. 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 15. Antes de analisar a liminar de busca e apreensão, o juízo de origem constatou, no sistema Renajud, que o veículo estava registrado em nome de terceiro alheio ao processo: Gigante Premium Comércio de Veículos LTDA. Em consequência, determinou a emenda à inicial, a fim de comprovar “que o veículo, em algum momento, esteve na posse do requerido, tais como DUT, nota fiscal ou comunicação de venda”, bem como para que fossem indicados os depositários autorizados ao recebimento do veículo. Foi concedido o prazo de 15 dias (ID no 52072386). 16. O prazo transcorreu sem manifestação (ID no 52072388). Sobreveio sentença extintiva (ID no 52072389). 17. Embora o Decreto-Lei no 911/1969 (art. 3o) não exija a apresentação do CRLV do veículo para a propositura da ação de busca e apreensão (TJDFT Acórdãos no 1204998 e no 1192185), a propriedade fiduciária constitui-se com o registro do gravame no DETRAN (CC, art. 1361, § 1o c/c CTB, art. 129-B). 18. O apelante demonstrou a relação contratual com a apelada (Cédula de crédito bancário no 092041941, ID no 52072376) e a existência de mora (notificação extrajudicial, ID no 52072378, encaminhada para o endereço do contrato). 19. Embora a apelada não tenha efetuado a transferência do veículo, em consulta ao sistema do DETRAN-DF (https://portal.detran.df.gov.br/#/servicos/detran-digital/veiculos/consulta/sng), consta o gravame regularmente anotado no SNG em seu nome (IDs no 52072372 e no 52072373). 20. O Sistema Nacional de Gravames (SNG) é uma base de dados privada, originariamente criada pela Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados (CETIP) que se incorporou à Bolsa de Valores (BM&amp;F-Bovespa), atualmente denominada [B]3. O SNG é o registrador das instituições financeiras, sem que o registro nessa base gere a anotação do gravame na matrícula do veículo. 21. No Distrito Federal, o registro dos contratos com garantia de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor é feito pelo próprio DETRAN-DF, no emplacamento. No caso de veículo usado, o registro do gravame é feito por ocasião da transferência de propriedade, mediante cobrança de taxa específica. 22. A transferência no DETRAN-DF, por ser obrigação da devedora, não impede o credor de perseguir o crédito. O registro do contrato no DETRAN é condição obrigatória para a constituição da propriedade fiduciária e outras garantias sobre veículos automotores e dá ao credor a segurança e efetividade da garantia. 23. Mutatis mutandis, é o que ocorre com o registro de escritura de imóveis em cartório. Quem não registra não é dono, diz um velho adágio registral, que também serve aos veículos automotores. O registro do gravame no DETRAN também dá garantia jurídica a terceiro de boa-fé que compra veículo após a celebração do contrato que originou o gravame, sem sabê-lo. 24. Extrai-se da documentação apresentada que a apelada adquiriu o bem de revendedora de veículos usados (AAMV Comércio De Veículos novos e seminovos. – ID no 52072376, pág. 3) e deixou de providenciar a transferência perante o DETRAN-DF, motivo pelo qual permaneceu em nome da proprietária anterior: Gigante Premium Comércio de Veículos Ltda. – ID no 52072376, pág. 1. Essa conduta é mera irregularidade administrativa, passível de autuação por parte do órgão de trânsito. 25. Na ocasião em que o contrato foi firmado entre as partes, lavrou-se termo de avaliação de veículo em nome da apelada, com a identificação do bem e, inclusive, registro fotográfico do automóvel, corroborando que ela (apelada) é a efetiva compradora (ID no 52072376 - Págs. 31 - 32) e que o veículo continua em nome do proprietário anterior, Gigante Premium Comércio de Veículos Ltda. O fato confirma que a compradora (a apelada) não cumpriu sua obrigação de efetuar a transferência e, portanto, não pode ser beneficiada pela própria torpeza. 26. Essas questões denotam o preenchimento dos pressupostos necessários para autorizar o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Precedente da minha relatoria: Acórdão no 1605486, 07189205020218070009, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. 27. Casso a sentença. 28. Informações complementares: ação proposta em 17/4/2023; valor da causa R$ 89.483,97; sentença proferida em 25/5/2023; sentença integrativa de embargos proferida em 13/6/2023; sem honorários advocatícios; custas pelo autor. Dispositivo 29. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular da ação proposta, independente de apresentação de qualquer outro documento (DUT, CRV, CRLV etc.). 30. Ante o êxito recursal e a ausência de fixação na origem, deixo de majorar os honorários advocatícios recursais. 31. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 32. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 33. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 6 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro